Tribunal: TJES
Processo: 5014642-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.

O
Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
dispõe sobre a
obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, estabelecendo, inclusive, que se cuida de atribuição do Magistrado
(artigo 1º).

II.
A jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento, no sentido de que compete ao Magistrado – e não à Parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo
de cujus
.

III.
Recurso conhecido e provido
para determinar ao Juízo
a quo que
acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de cujus

HERMES GASTALDI
,

conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014642-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSALINA VIEIRA GASTALDI e outros (2)

AGRAVADO: HERMES GASTALDI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO
DE CUJUS
– DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.

O
Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
dispõe sobre a
obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, estabelecendo, inclusive, que se cuida de atribuição do Magistrado
(artigo 1º).

II.
A jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento no sentido de que compete ao Magistrado – e não à Parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo
de cujus
.

III.
Recurso conhecido e provido
para determinar ao Juízo
a quo
que
acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de
cujus

HERMES GASTALDI
,

conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ROSALINA VIEIRA GASTALDI, ELIANE NÁDIA GASTALDI GUIDONI e CLÁUDIO ANDRÉ GASTALDI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 32021404 / 34159775 de origem) proferida pelo
Juízo 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina
,

nos autos do
ARROLAMENTO SUMÁRIO
formulado pelos Recorrentes em relação aos bens deixados pelo
de cujus

HERMES GASTALDI
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de expedição de Certidão de inexistência de testamento junto ao CENSEC, determinando que tal documento seja apresentado pelos Recorrentes no prazo de 30 (trinta) dias.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que “
n
os termos do que dispõe o artigo 1º do Provimento nº 56 do CNJ, a busca de certidão de inexistência de testamento é de incumbência do Judiciário e não da parte
”.

Defendem, portanto, que “
o CNJ por meio do Provimento 56/2016 (art. 1º), estabelece que cabe ao magistrado acessar o Registro Central de Testamentos Online para aferir eventual existência de testamentos do falecido, sendo claro em relação à incumbência que cabe aos Juízes de Direito, sendo que com uma simples busca é possível o acesso à certidão solicitada, diferentemente do que o ocorre com a Defensoria Pública, que não desfruta de acesso direto ao sistema. A toda evidência da letra clara do referido dispositivo, trata-se de entendimento remansoso na jurisprudência dos Tribunais pátrios
”.

Enfatizam, inclusive, que “
quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, cabe ao juízo efetuar a consulta diretamente no sistema CENSEC. (...) Assim é que, não há como imputar à parte o ônus de trazer aos autos principais a certidão em questão, principalmente quando se trata, como no caso, de parte beneficiária da justiça gratuita, assistida pela Defensoria Pública
”.

Pontuam, outrossim, que “
não foi a Defensoria que requereu a juntada da certidão de inexistência de testamento. É o juízo que entende que ela deva ser juntada, sendo dele, porém, o ônus de perquirir a existência de herdeiros testamentários
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, “
suspendendo-se a eficácia da decisão recorrida no exato ponto em que transferiu à parte a incumbência – que é do juízo – de trazer aos autos principais a informação acerca da existência de testamentos em nome do falecido
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
para o fim de se determinar ao juízo de piso que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do falecido, conforme preceitua o Art. 1º do Provimento 56/2016 do CNJ
”.

Decisão (id. 6944948), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ROSALINA VIEIRA GASTALDI, ELIANE NÁDIA GASTALDI GUIDONI e CLÁUDIO ANDRÉ GASTALDI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 32021404 / 34159775 de origem) proferida pelo
Juízo 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina
,

nos autos do
ARROLAMENTO SUMÁRIO
formulado pelos Recorrentes em relação aos bens deixados pelo
de cujus

HERMES GASTALDI
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de expedição de Certidão de inexistência de testamento junto ao CENSEC, determinando que tal documento seja apresentado pelos Recorrentes no prazo de 30 (trinta) dias.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que “
n
os termos do que dispõe o artigo 1º do Provimento nº 56 do CNJ, a busca de certidão de inexistência de testamento é de incumbência do Judiciário e não da parte
”.

Defendem, portanto, que “
o CNJ por meio do Provimento 56/2016 (art. 1º), estabelece que cabe ao magistrado acessar o Registro Central de Testamentos Online para aferir eventual existência de testamentos do falecido, sendo claro em relação à incumbência que cabe aos Juízes de Direito, sendo que com uma simples busca é possível o acesso à certidão solicitada, diferentemente do que o ocorre com a Defensoria Pública, que não desfruta de acesso direto ao sistema. A toda evidência da letra clara do referido dispositivo, trata-se de entendimento remansoso na jurisprudência dos Tribunais pátrios
”.

Enfatizam, inclusive, que “
quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, cabe ao juízo efetuar a consulta diretamente no sistema CENSEC. (...) Assim é que, não há como imputar à parte o ônus de trazer aos autos principais a certidão em questão, principalmente quando se trata, como no caso, de parte beneficiária da justiça gratuita, assistida pela Defensoria Pública
”.

Pontuam, outrossim, que “
não foi a Defensoria que requereu a juntada da certidão de inexistência de testamento. É o juízo que entende que ela deva ser juntada, sendo dele, porém, o ônus de perquirir a existência de herdeiros testamentários
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, “
suspendendo-se a eficácia da decisão recorrida no exato ponto em que transferiu à parte a incumbência – que é do juízo – de trazer aos autos principais a informação acerca da existência de testamentos em nome do falecido
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
para o fim de se determinar ao juízo de piso que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do falecido, conforme preceitua o Art. 1º do Provimento 56/2016 do CNJ
”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 6944948), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, tem-se por oportuno considerar, de início, que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo,
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator
, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação,
e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (
STJ
- AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Ao que se extrai da Decisão recorrida, a Magistrada de Primeiro Grau
indeferiu o pedido de expedição de Certidão de inexistência de testamento junto ao CENSEC, determinando que tal documento seja apresentado pelos Recorrentes no prazo de 30 (trinta) dias, nos autos do Arrolamento Sumário de origem.

A propósito da questão, o
Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, assim estabelecendo que se cuida de atribuição do Magistrado,
in litteris
:

"
Art. 1.º

Os Juízes de Direito
, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial,
deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados
, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados".

Nesta linha de compreensão,
a jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento no sentido de que compete ao Magistrado – e não a parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo
de cujus
,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 1.º, do Provimento n.º 56, de 14 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é dever dos Juízes de Direito, para processar inventários e partilhas judiciais, o acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, a fim de encontrar testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados
.

(
TJ-MS
- AI: 14200733220228120000 Caarapó, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. VERIFICAÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO.

O Provimento nº 56/2016 do CNJ dispõe acerca da obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais. Está expressamente previsto no art. 1º que os Juízes de Direito, no caso de inventários judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, sendo obrigatória a juntada de certidão a respeito (art. 2º), de sorte que não se sustenta a decisão que impõe este ônus à parte inventariante
. Assim, deve ser reformada a decisão.

DADO PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(
TJ-RS
- AI: 70080564123 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 18/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2019)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA.

Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, para pesquisa acerca da existência de testamento. Parte beneficiária da justiça gratuita. Benesse que se estende aos emolumentos devidos a notários e registradores. Art. 98, § 1º, do CPC. Ademais,
art. 1º do Provimento/CNJ 56 e art. 218 das NSCGJ/TJSP que dispõem acerca do dever judicial de efetuar a pesquisa eletrônica via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), a qual dá acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO)
. Decisão reformada, para que se proceda à pesquisa na origem. Recurso provido, com determinação.

(
TJ-SP
- AI: 20330005420238260000 Piraju, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 04/04/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

In casu
, considerando que a Decisão recorrida demonstra-se contrária à aludida diretriz jurisprudencial, deve ser suspensa a sua eficácia, nos moldes postulados pelos Recorrentes.

Isto posto, sem prejuízo d
o reexame da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da Decisão recorrida. nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se
com urgência
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se os Recorrentes.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que é dever dos Juízes de Direito, para processar inventários e partilhas judiciais, o acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, a fim de encontrar testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUM
ENTO
,
para determinar ao Juízo
a quo que
acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de cujus

HERMES GASTALDI,

conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)